Tribunal: STF
Processo: AI 590510
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO
   -DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL - SÚMULA 288/STF -
   RECURSO IMPROVIDO.
- Sem que a parte agravante promova a
   integral formação do instrumento, com a apresentação de todas as
   peças que dele devem constar obrigatoriamente, torna-se inviável
   conhecer do recurso de agravo.